Tribunal: TJDFT
Processo: 0713974-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍTIMA OUVIDA APENAS EM DELEGACIA. DEPOIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHO INDIRETO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidas às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida assume especial relevo – podendo, mesmo que prestada apenas em fase extraprocessual, lastrear o decreto condenatório se corroborada em Juízo (in casu, pelo depoimento de policiais).
2. O depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo.
3. A testemunha deve, preferencialmente, depor sobre o que sabe e presenciou. Admite-se, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”), cabendo ao julgador valorar tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
4. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.
5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 5.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida no caso concreto.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do réu.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.